Tribunal: STF
Processo: AI 204232
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-11-11
Data de publicação: 1997-11-11

Ementa:
- Agravo regimental.
- Tendo em vista que a cópia da certidão da publicação do acórdão recorrido é peça de traslado obrigatório por ser indispensável para que esta Corte possa, no âmbito de sua competência, aferir a ocorrência de um dos pressupostos do recurso extraordinário que é o da sua tempestividade, é manifesto que ela á também o único elemento inprescindível para se verificar se está correto, ou não, a afirmação - que não é da existência objetiva de um fato, mas que depende da avaliação de fatos - da certidão da Secretaria da Corte de origem no sentido do que esse recurso é tempestivo.
Agravo a que se nega provimento.